Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-38.2017.8.14.0020
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001322-38.2017.8.14.0020

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GURUPA, JOAO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE CARGO PÚBLICO PARA CONCORRER ÀS ELEIÇÕES PARA VEREADOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
.
NEGATIVA. AUSENCIA DE PAD. PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restou demonstrado que o impetrante tem direito líquido e certo a reintegração ao cargo de técnico de enfermagem.

2.

O impetrado não juntou aos autos nenhum documento que comprove a exoneração do cargo do impetrante, nem mesmo processo administrativo. A Administração Municipal deveria ter submetido o impetrante a procedimento administrativo mediante o crivo do contraditório e ampla defesa e, não somente, ter deixado de lotá-lo em seus quadros funcionais de forma ilegal e abusiva. A conduta do Ente Municipal,
contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não observaram o devido processo legal

3.

Desse modo, não há dúvida de que o Impetrantes faz jus ao direito de ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.

4.

Remessa Necessária conhecida.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Gurupá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
João Silva de Souza
contra ato de omissão da
Prefeitura do Município de Gurupá
.

Na peça exordial o impetrante narra, que ajuizou Mandado de Segurança com pedido liminar, pleiteando o seu retorno ao trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente do Município de Gurupá. Defendeu pela sua reintegração ao cargo de Técnico em Enfermagem, do qual foi afastado por ato omissivo da Prefeitura Municipal de Gurupá. Alegou que participou das eleições municipais, concorrendo sem êxito a vaga de Vereador, porém quando tentou retornar ao cargo foi impedido pela atual gestão municipal. (Id n° 3523836)

Ressalta que a atual Prefeita se recusa a dar o exercício do cargo ao servidor público que se encontra impedido de exercer sua função na Secretaria Municipal de Saúde.

Ao prestar informações, a Prefeitura Municipal de Gurupá afirma que o impetrante foi exonerado do cargo de técnico em enfermagem, tendo sido concedida a licença parlamentar em janeiro de 2009 à dezembro de 2013 conforme portaria nº 02/2009. Afirma que o impetrante teria apresentado duvidosamente, no período em que fora realizado o recadastramento dos funcionários desta Prefeitura, documentação inidônea e divergente das que constam nos arquivos do órgão municipal. (Id n° 3523841).

O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança, determinando a reintegração do servidor João da Silva de Souza ao cargo de Técnico em Enfermagem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença; e em relação a devolução de quaisquer parcelas salariais vencidas, denegou a segurança nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, devendo somente ser efetuado o pagamento das prestações salariais que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial, conforme dispõe o art. 14, § 4°, da Lei n" 12.016/2009.

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário (Id n° 3523846 - Pág. 24).

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença em sede de reexame necessário (Id n° 6558573 - Pág. 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa
necessária face a previsão do art.14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito ao reexame necessário da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reintegrar o impetrante ao cargo de Técnico em Enfermagem.

Sem delongas, entendo ser necessário fazer uma breve análise do processo.

Alega o impetrante que após aprovação em concurso público realizado em 2006, foi admitido aos serviços da Prefeitura Municipal de Gurupá, através de nomeação pela Portaria n. 861, de 06 de julho de 2006 na função de técnico de enfermagem e foi lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, denominação da Secretaria na época, hoje é apenas Secretaria de Saúde do Município de Gurupá.

Afirma que após assumir o cargo efetivo, solicitou e lhe foi concedido licença para exercer Cargo Parlamentar de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, e de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.

Esclarece que embora tenha concorrido ao terceiro mandato o impetrante não logrou êxito, tendo que retomar as suas atividades de Técnico em Enfermagem, no entanto até o presente momento, não foi reintegrado, não sendo nenhuma solução apresentada.

Afirmou que não houve nenhum ato administrativo de demissão ou exoneração. Assim, alega que está impedido de trabalhar e não possui outro emprego para se sustentar, sendo sustentado por sua esposa que exerce o cargo de professora.

O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança, determinando a reintegração do servidor João da Silva de Souza ao cargo de Técnico em Enfermagem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença; e em relação a devolução de quaisquer parcelas salariais vencidas, denegou a segurança nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, devendo somente ser efetuado o pagamento das prestações salariais que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial, conforme dispõe o art. 14, § 4°, da Lei n" 12.016/2009.

Entendo que
a sentença deve ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que o impetrante tem direito líquido e certo a reintegração ao cargo de técnico de enfermagem.

A documentação colacionada aos autos, sobretudo, a Portaria de Nomeação (Id n° 3523836 - Pág. 13), resultado definitivo do Concurso Público n° 001/2006 (Id n° 3523836 - Pág. 20), e ficha funcional do servidor que comprova a nomeação através de concurso público para o Cargo Efetivo de Técnico de Enfermagem (Id n° 3523836 - Pág. 21/25), foram aptas e suficientes para demonstrar de forma inequívoca a violação do direito líquido e certo do impetrante.

Como bem analisou o juízo de primeiro grau, o impetrado não juntou aos autos nenhum documento que comprove a exoneração do cargo do impetrante, nem mesmo processo administrativo. A Administração Municipal deveria ter submetido o impetrante a procedimento administrativo mediante o crivo do contraditório e ampla defesa e, não somente, ter deixado de lotá-lo em seus quadros funcionais de forma ilegal e abusiva.

A conduta do Ente Municipal,
contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não observaram o devido processo legal, nos termos do art. 5ª, incisos LIV e LV, da CF/88:

“Art. 5º:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla

Sobre o tema, já há entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa, como se lê nas Súmulas 20 e 21 daquele Tribunal:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. AUSENCIA DE PAD. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO STJ. FAZENDA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE CUSTAS.

1. Os impetrantes pretendem, pelo rito mandamental, anular ato administrativo de afastamento de exercício de cargo público, com a consequente reintegração. A questão de fato resta evidenciada pelos documentos juntados com a impetração;

2. O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88);

3. O suposto vício de nulidade na origem da contratação não tem o condão de afetar a demissão arbitrária, na medida em que esta requer instauração de processo administrativo próprio, que não se deu na espécie; 4. A fazenda pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais, por efeito do art. 40, da Lei nº 8328/15;

5. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada. (TJE/PA, Acórdão nº 189.270, Relatora: Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Publicação: 03.05.2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDOPROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença igualmente mantida. À Unanimidade. (TJE/PA, Acórdão: 193.466, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 17.07.2018).

Desse modo, não há dúvida de que o Impetrantes faz jus ao direito de ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.

Por fim, em relação
a devolução de parcelas salariais vencidas, entendo que a sentença também deve ser mantida, não devendo a segurança ser concedida neste ponto, com base nas Súmulas 269 e 271 do STF, devendo somente ser efetuado o

pagamento das prestações salariais que se venceram a contar da data do ajuizamento da

inicial, conforme dispõe o art. 14, § 4°, da Lei n" 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, 14/12/2022